Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-91.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001376-
91.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado EVALDO PAES
BARRETO LTDA, são apelados/apelantes HERMANN OTTO ROSEL (ESPÓLIO) e
MADY JOSEFINA PAULA ROSEL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo e julgaram prejudicado o
recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001376-91.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 2/3
Apelação Cível n.o 1.001.376-91.2019.8.26.0566
Apelantes e reciprocamente apelados: EVALDO PAES BARRETO LTDA. E
HERMANN OTTO ROSEL (ESPÓLIO) E OUTRO
Comarca: SÃO CARLOS
Voto n.o 45.416
Rescisão contratual julgada procedente. Apelante tivera
indeferido o benefício da gratuidade de justiça e prazo de dez
dias para o recolhimento do preparo, quedando-se inerte.
Aplicação do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. Apelo
não conhecido. Prejudicado o recurso adesivo.
1. Apelações interpostas tempestivamente, com base na r. sentença
de págs. 315/321, que julgou procedente ação de rescisão contratual envolvendo permuta
de terreno e futuras unidades que seriam construídas no empreendimento a ser edificado
no local, condenando a incorporadora/construtora em valor fixo correspondente.
Inicialmente, a ré postula pedidos sucessivos/subsidiários de
gratuidade de justiça. Declara que o julgamento antecipado elidiu as provas requeridas,
salientando, ainda, que nos contratos de execução continuada ou diferida pode haver
onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem para a outra, podendo o
devedor pedir a resolução do contrato, reportando-se a textos legais. Diz que o contrato
fora de sociedade, regulando atividades mercadológicas, havendo erro no julgamento,
haja vista que não se trata de relação de consumo, mas sim relação obrigacional
complexa, uma vez que as pessoas reciprocamente se obrigaram a contribuir, com bens
ou serviços, para o exercício da atividade econômica, tendo citado outras decisões
judiciais. Reitera que a sentença negara o contraditório e o devido processo legal,
destacando o prazo de 36 meses para o início das obras, porém, dependia da análise
prévia da viabilidade comercial do empreendimento com a Caixa Econômica Federal.
Pleiteia a gratuidade de justiça, atribuindo à crise do mercado imobiliário a frágil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001376-91.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 3/3
situação financeira, ressaltando que o valor do preparo é correspondente a R$53.683,20.
Por último requer o provimento do apelo.
Os autores recorreram adesivamente alegando que não têm
condições financeiras para arcar com o preparo da apelação adesiva, que corresponde à
quantia de R$53.683,20, requerendo a gratuidade de justiça. Dizem que o recurso adesivo
se volta contra a denegação da tutela provisória, pois a ré se serviu do terreno apenas para
o fim de levantamento de dinheiro e obtenção de crédito perante instituições financeiras
mediante a concessão de diversas hipotecas, que não foram pagas e têm sido prorrogadas,
além do que, a ré dissipou seu patrimônio. Postulam o arresto dos dois únicos bens
localizados, salientando, ainda, que não houve alteração da situação fática, bem como
estão presentes os pressupostos necessários para tanto. Reiteram o pedido que fora
proposto desde o início, enfatizando a presença dos pressupostos da tutela de urgência, já
que a própria ré declarou que se encontra inoperante e sem receita, reportando-se à
doutrina. Afinal requer o provimento ao recurso, com a concessão da tutela recursal.
A ré apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente a
pretensão dos autores, págs. 383/398.
Sem contrarrazões por parte dos autores.
É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
A gratuidade de justiça requerida pela apelante fora indeferida,
tendo sido concedido prazo de 10 dias para que efetuasse o preparo, fls. 408, quedando-
se inerte.
Destarte, ante a inércia dos apelantes, o recurso está deserto.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do apelo e
julga-se prejudicado o recurso adesivo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294